Tribunal: STF
Processo: Rcl 95369
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 324, ADC N. 48, ADI N. 5.625 E AO TEMA N. 725 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por MASTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e outro, em face da decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo n. AIRR 0010243-18.2024.5.03.0110, por suposta afronta à determinação de suspensão nacional exarada pelo Ministro Relator no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), bem como à ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 5.625 e ao Tema n. 725 de Repercussão Geral. 
2. De início, destaco que, conforme a certidão de distribuição da Coordenadoria de Processamento Inicial (e-doc. 13), o presente feito foi distribuído por prevenção à minha relatoria, em razão da existência da Rcl n. 93.732, que envolve as mesmas partes, embora impugnando decisão proferida na fase de execução, na qual neguei seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência e pela impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.
 
3. O reclamante sustenta que, diferentemente da reclamação anteriormente mencionada, voltada à fase executória, a presente insurgência tem por objeto o processo de conhecimento, o qual, supostamente, envolve controvérsia acerca de contratação civil firmada entre pessoas jurídicas. Em síntese, narra que, nos autos originários: 

“Trata-se reclamação trabalhista ajuizada pelo Sr. Evaldo em face das Reclamadas, na qual pleiteia, em síntese, o reconhecimento de pagamento “por fora”, horas extras e diferenças  salariais decorrentes do alegado vínculo empregatício. Após regular instrução probatória, sobreveio sentença que afastou a licitude da contratação firmada entre as partes, desconsiderando a relação formal estabelecida. (...) Após a prolação da sentença, que afastou a licitude da contratação firmada entre as partes, foi interposto Recurso Ordinário perante o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, o qual, contudo, manteve integralmente a decisão de origem, em manifesta desconformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 725 de repercussão geral, que reconhece a licitude da contratação de pessoa jurídica. (...) Diante disso, as Reclamadas interpuseram Recurso de Revista ao Tribunal Superior do Trabalho, visando à reforma do acórdão regional. Referido recurso, entretanto, não foi admitido na origem, o que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento, atualmente pendente de julgamento. (...) Em observância a tal determinação, as Reclamadas peticionaram reiteradas vezes nos autos requerendo a suspensão da marcha processual. Em acolhimento, o Desembargador Presidente do TRT da 3ª Região determinou a suspensão do processo de origem. Ocorre que, posteriormente, a parte Reclamante apresentou petição de renúncia de um dos pedidos, o que ensejou a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para análise, culminando na homologação da referida renúncia. Com a renúncia homologada, o nobre desembargador do Tribunal Regional da 3ª região, entendeu que não havia mais aderência ao tema 1389, determinando o regular andamento do feito, tal proceder revela-se flagrantemente ilegal, uma vez que o processo permanece submetido à ordem de suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal, além de ainda pender de julgamento definitivo a controvérsia acerca da licitude da contratação por pessoa jurídica, inclusive com recurso em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho.” (fls. 11 e 12, e-doc. 1). 

4. Em face desse cenário, a parte autora sustenta que “a condenação trabalhista continua integralmente fundada na premissa de invalidade do contrato civil firmado entre pessoas jurídicas distintas. O próprio acórdão regional reconhece expressamente que, houve desconsideração judicial da contratação autônoma; a controvérsia envolve alegação de fraude em contrato civil; a condenação decorre da descaracterização da contratação empresarial. A renúncia parcial ao reconhecimento formal de vínculo em determinado período não possui aptidão jurídica para descaracterizar a aderência ao Tema 1.389” (fls. 2 e 4, e-doc. 1). 

Defende que “o objeto constitucional submetido ao STF jamais se restringiu ao mero reconhecimento formal do vínculo empregatício. E exatamente essa controvérsia permanece absolutamente viva nos autos originários. Toda a estrutura condenatória subsiste fundada na alegada ‘pejotização fraudulenta’. As diferenças salariais deferidas decorrem da descaracterização da contratação autônoma, as horas extras deferidas derivam do reconhecimento judicial de subordinação mediante invalidação do pacto civil. Os pagamentos realizados à pessoa jurídica foram reinterpretados como salário disfarçado justamente porque o contrato empresarial foi afastado judicialmente” (fl. 4, e-doc. 1). 

Assevera que “a controvérsia submetida ao presente feito jamais esteve limitada à mera discussão acerca de eventual reconhecimento de vínculo empregatício em período anterior à anotação da CTPS. O núcleo jurídico efetivamente debatido nos autos, desde a origem, sempre residiu na própria licitude constitucional da contratação de pessoa jurídica autônoma para prestação de serviços, matéria esta expressamente submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.389 da Repercussão Geral” (fl. 5, e-doc. 1). 

Alega que “as instâncias ordinárias reconheceram, de forma expressa, suposta fraude na contratação civil firmada entre as partes, afastando integralmente a validade do pacto empresarial regularmente celebrado entre pessoas jurídicas distintas, convertendo judicialmente toda a dinâmica contratual civil em relação jurídica trabalhista. Portanto, a discussão constitucional permanece integralmente preservada, na medida em que a essência da condenação decorre precisamente da invalidação da contratação autônoma” (fl. 5, e-doc. 1). 

Continua, “a renúncia promovida pelo reclamante limitou-se formalmente ao período anterior à anotação da CTPS, mas não afastou, nem poderia afastar, o fundamento central sobre o qual se estruturou integralmente a condenação trabalhista: o reconhecimento judicial de suposta fraude na contratação autônoma via pessoa jurídica. A controvérsia constitucional, portanto, permanece absolutamente íntegra e pendente de definição definitiva por esta Suprema Corte no âmbito do Tema 1.389 da Repercussão Geral (...) Foi justamente essa premissa de fraude que permitiu a integração dos pagamentos realizados no âmbito contratual à base de cálculo de diferenças salariais, horas extraordinárias, reflexos e demais parcelas deferidas na condenação. Em outras palavras, os pagamentos efetuados em decorrência do contrato empresarial somente foram transformados em base remuneratória trabalhista porque o contrato civil foi reputado inválido e fraudulento pela Justiça do Trabalho” (fl. 14, e-doc. 1). 

Ademais, indica que “a decisão primeva e o acórdão proferido pelo tribunal regional destoam da jurisprudência do Supremo no sentido da permissão constitucional de formas alternativas à relação de emprego, firmada nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral)” (fl. 13, e-doc. 1). 

5. Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a cassação do ato reclamado e a suspensão da tramitação dos autos originários e, no mérito, a procedência da reclamação para a confirmação da liminar, à luz do Tema n. 1.389 - RG e, subsidiariamente, a cassação do ato reclamado, por afronta à ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 5.625 e Tema n. 725 - RG. 

É o relatório. Decido. 
 
6. Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).
 
7. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.
 
8. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

9. No presente feito, discute-se se o Tribunal reclamado: (i) ao proferir despacho após a homologação da renúncia parcial manifestada pelo beneficiário, determinando o julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista (e-doc. 9); e (ii) ao negar provimento aos embargos de declaração (e-doc. 10), afrontou os paradigmas invocados.

Na oportunidade, transcrevo, respectivamente, os atos reclamados:

“Vistos. O Juízo de origem determinou o retorno dos autos ao Regional, após a homologação da renúncia parcial manifestada pelo reclamante Evaldo José de Marchi, relativamente ao vínculo empregatício deferido (Id. 3fb58b7 e Id. 3a52ffe). Diante disso, dê-se o regular prosseguimento do feito, com a imediata remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho para apreciação do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, recebido pela decisão Id. 11653ac, a quem submeto a análise da matéria trazida na petição Id. e9cd4f9.” (e-doc. 9)

“As reclamadas Mastra Indústria e comércio Ltda. e Disk Escape Comércio de Escapamentos Ltda. opõem os Embargos de Declaração com efeito modificativo (Id. d6c2d44) em face do despacho Id. e9b5094, que determinou a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho, após seu retorno do Juízo de origem, que homologou a renúncia parcial manifestada pelo reclamante Evaldo José de Marchi. 
Sustenta que houve omissão, ao argumento de que não teria havido o enfrentamento de premissa essencial, qual seja, a aderência da questão debatida ao Tema 1.389 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, o que justificaria a manutenção do sobrestamento outrora ordenado, independentemente da homologação da referida renúncia. 
Tempestivos, recebo os Embargos de Declaração. 
À luz da legislação aplicável (arts. 897-A da CLT c/c 1.022 do CPC), os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade, erro material e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade. 
A omissão a ser suprida é aquela consistente na ausência de solução para uma questão controvertida; a contradição sanável é a que decorre de incoerência interna do julgado, entre as proposições da motivação ou entre a motivação e a conclusão; o equívoco manifesto quanto aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade restringe-se a aspectos relacionados à tempestividade, à representação processual e ao preparo; a obscuridade ocorre quando algum ponto da decisão se mostra incompreensível; e o erro material, por fim, caracteriza-se por inequívoco erro de redação quanto a aspecto que, objetivamente, não seja passível de questionamento. 
Não identifico a ocorrência de nenhum destes vícios no caso concreto. 
O que se verifica é que as embargantes pretendem rediscutir matéria já examinada, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração. 
Registro, ademais, que o reclamante renunciou expressamente ao direito sobre o qual se funda a presente ação quanto ao reconhecimento de vínculo do período anterior à assinatura da CTPS, bem como das parcelas que especificou (Id. 6990fe8 – grifo acrescido), tendo o Juízo de origem, na decisão homologatória, consignado que o período afeto ao reconhecimento de vínculo de emprego, outubro /2003 a setembro/2018, é anterior ao período em que foram deferidas as diferenças salariais, uma vez que tal pleito está embasado em redução salarial, sem a correspondente redução de jornada, durante a pandemia de COVID-19.
Diante disso, não há motivo para que o processo permaneça suspenso. 
Conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento. 
Ficam as reclamadas advertidas de que a oposição de novos Embargos de Declaração reputados protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do CPC e 793-B e 793-C da CLT, respectivamente, porquanto a via estreita dos Embargos não se presta à rediscussão do mérito. 
Providencie-se a imediata remessa dos autos ao TST.” (e-doc. 10 - grifei)

10. No que se refere à violação ao paradigma do tema n. 1.389 - RG, o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

Da análise dos atos reclamados, verifica-se que o Tribunal: (i) não se manifestou expressamente acerca da suspensão do feito, à luz do Tema nº 1.389 da repercussão geral, limitando-se a apreciar a homologação da renúncia e a determinar o julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista (e-doc. 9); e no julgamento dos embargos de declaração, (ii) consignou a existência de renúncia expressa do beneficiário quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício no período anterior à anotação da CTPS (e-doc. 10).

Assim, consoante se extrai das premissas fáticas estabelecidas nos autos originários, a ordem de sobrestamento foi levantada, diante da renúncia expressa do beneficiário “ao direito sobre o qual se funda a presente ação quanto ao reconhecimento de vínculo do período anterior à assinatura da CTPS, bem como das parcelas que especificou” (fl. 3, e-doc. 10). 

Ainda, “tendo o Juízo de origem, na decisão homologatória, consignado que o período afeto ao reconhecimento de vínculo de emprego, outubro/2003 a setembro/2018, é anterior ao período em que foram deferidas as diferenças salariais, uma vez que tal pleito está embasado em redução salarial, sem a correspondente redução de jornada, durante a pandemia de COVID-19” (fl. 3, e-doc. 10).

Desse modo, constato que, à luz do conjunto fático-probatório, a controvérsia restringe-se ao período da relação de emprego formalmente registrada na CTPS, em razão da renúncia do beneficiário quanto ao período anterior, que poderia, em tese, relacionar-se à hipótese de “pejotização”.

Assim, não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 

Forçoso ressaltar que divergir do Juízo reclamado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível na estreita via da reclamação constitucional. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ARE 1.532.603. TEMA 1.389/RG. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PERTINÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno, para manter a negativa de seguimento à reclamação ante a ausência de identidade material entre o ato reclamado e o decidido na ADC 48, na ADPF 324, nas ADIs 5.625 e 3.961 e no RE 958.252 (Tema 725/RG), bem assim a impossibilidade de revolvimento de matéria fática. 2. A parte embargante sustenta configurada contradição, na medida em que, a respeito da tese atinente à falta de averbação do contrato de associação no Registro de Sociedades de Advogados, a justificar a negativa de seguimento da reclamação, a Segunda Turma teria adotado compreensão diversa em outras ocasiões. Acrescenta que não houve mínimo enfrentamento da tese referente à adequação da cláusula contratual limitadora da autonomia profissional da trabalhadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu nas pechas apontadas; e (ii) verificar se cabe observar, relativamente ao processo originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme consta do acórdão embargado, concluiu-se, por maioria, não configurada a estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido nos paradigmas. 5. Dissentir do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada na via reclamatória. 6. Uma vez envolvido reconhecimento de fraude na contratação civil, matéria abrangida pelo objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), cumpre observar a ordem de suspensão nacional de processos até a análise do mérito do aludido repetitivo. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração parcialmente providos.
(Rcl 73673 ED-AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe: 10/06/2025)

11. Ademais, no que se refere ao pedido subsidiário e à alegada afronta às ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 5.625 e ao Tema n. 725 da repercussão geral, destaco as decisões paradigmas apontadas. 

Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:

Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05.09.2019 PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso) 

A ementa da ADC n. 48 dispõe que:

Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1– A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2– O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3– Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123DIVULG 18.05.2020 PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)
Dispõe a tese firmada na ADI 5.625 que,

“1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”

  No julgamento do Tema n. 725 - RG, foi fixada a seguinte tese: 

Tema n. 725 da Repercussão Geral- Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.

De igual forma, no caso em exame, não se verifica a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, os quais reconhecem a licitude da terceirização. 

Isso porque as decisões impugnadas não trataram da possibilidade de terceirização da atividade-fim, mas limitaram-se a apreciar os efeitos da renúncia do beneficiário ao reconhecimento do vínculo empregatício no período anterior ao formalmente registrado na CTPS, circunstância que, por si só, afasta a identidade material necessária ao cabimento da presente reclamação.

Ademais, repito que entender de maneira diversa o Juízo reclamado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível na estreita via da reclamação constitucional. 

Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.

12. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

13. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa. 

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente